Tribunal: STF
Processo: Rcl 79915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Campo Largo contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (Processo 0003649-05.2022.8.16.0026), que teria violado a Súmula Vinculante 4 desta SUPREMA CORTE.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01):



    “O servidor público ajuizou os Autos n.º 0003649- 05.2022.8.16.0026 em face do Município de Campo Largo buscando a adoção da referência inicial do cargo público em que se encontra investido como base de cálculo do adicional de insalubridade, assim como o pagamento das diferenças remuneratória dos últimos 05 (cinco) anos, sob o fundamento que a Administração Pública utilizaria o salário mínimo como base de cálculo da vantagem funcional. 



    O adicional de insalubridade constitui um benefício disciplinado pelo art. 87 e seguintes da Lei Municipal n.º 2347, de 22 de dezembro de 2011, responsável por instituir o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo. Mais especificamente, a base de cálculo do adicional de insalubridade adotada nesta Administração Pública se encontra consignada no art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011: 



    […]



    A partir da leitura do dispositivo em epígrafe, verifica-se que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. 



    No entanto, a E. 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná substituiu, no contexto dos Autos n.º 0003649-05.2022.8.16.0026, a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pelo servidor público), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional, condenando o Município a implementar e pagar as diferenças pleiteadas a título do adicional de insalubridade em atenção à referência inicial do cargo público investido pela parte promovente, considerando, resumidamente, que a Administração Pública pagaria o benefício em desconformidade com a legislação municipal.”



    Ao final, requer “total procedência da presente reclamação para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011”. 



    É o relatório. Decido.



     



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    O paradigma de controle indicado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565714, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Município reclamante. 



    O Tribunal reclamado deu provimento ao recurso de apelação da parte beneficiária para determinar a observância da legislação aplicável à identificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pleiteado, sob os seguintes fundamentos de fato e de direito: 



    “Neste tocante, vale debruçar-se sobre a legislação pertinente, iniciando-se pela Lei Municipal nº. 2347/2011, a qual prevê que a base de cálculo para fins de pagamento de adicional de insalubridade é o valor da referência inicial do plano de carreira do município, em seu artigo 91:



    [...]



    A partir disso, ao analisar-se a Lei Municipal nº. 2353/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo é possível verificar que ‘referência’ corresponde a um índice definido em lei para o vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, que parte de um nível inicial definido conforme o cargo e irá progredir conforme o desenvolvimento funcional do titular da carreira. Veja-se:



    [...]



    Assim, verifica-se a existência de previsão na referida lei municipal (nº. 2353 /2011), para o cálculo do adicional de insalubridade incida sobre valor da referência inicial do plano de carreira do município, que, no caso dos médicos encontra-se discriminado no Anexo II – Grupo Ocupacional da Saúde (SA) e corresponde à referência 193, cujo valor é de R$ 16.620,63, conforme se observa do Anexo I – Quadro de Referências dos Cargos de Carreira.



    [...]



    Ou seja, o adicional de insalubridade será calculado sobre o valor da referência inicial do plano de carreira do município, que corresponde ao vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, e que se encontra discriminado nos anexos I e II da Lei nº. 2353/2011, sendo que no caso o valor previsto para o cargo de médico é de R$16.620,63. 



    Contudo, no caso observa-se da análise do contracheque da parte apelante que o adicional de insalubridade de 20% pago em Janeiro de 2022 foi de apenas R$ 242,40, evidenciando-se assim que não se baseou em 20% sobre R$16.620,63, mas em 20% sobre R$1.212,00, que é o valor do salário mínimo em 2022 (mov. 1.4)



    Destaca-se que não se encontrou na mencionada lei um valor de referência correspondente a R$ 1.212,00 que pudesse estar sendo utilizado e que apenas coincidentemente fosse igual ao salário mínimo vigente à época. 



    Destarte, entendo que não se sustenta o argumento de que houve utilização de algum outro valor do plano de carreira do município, o qual sequer foi especificado pela municipalidade, sendo apenas mencionado genericamente.



    Em realidade, resta evidente que o salário mínimo serviu como indexador do presente cálculo, conforme determinava o artigo 1º do Decreto Municipal nº. 187/2022, vigente à época do referido adicional (janeiro/2022):



    [...]



    Observa-se que posteriormente houve a edição do Decreto nº. 187/22, o qual passou a vigorar com a seguinte redação, passando a adotar como critério de cálculo o valor de referência inicial do plano de carreira do município:



    [...]



    Apesar disso, constata-se que houve cálculo de adicional de insalubridade com base no decreto ora revogado, o que contraria a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:



    [...]



    Ainda, vale observar que a despeito de o Decreto revogado ser inconstitucional, a determinação judicial de cálculo do adicional de insalubridade sobre valor da referência inicial do plano de carreira do município não trata de substituição de base de cálculo por decisão judicial, mas da escorreita aplicação da Lei Municipal nº. 2353/2011, a qual é hierarquicamente superior ao Decreto. 



    Portanto, não se trata de invasão de competência do Poder Judiciário em esfera legislativa, mas apenas de resolução de aparente antinomia entre a lei e o decreto municipal, com a determinação de prevalência da lei hierarquicamente superior e em conformidade com a Constituição Federal, a fim de garantir o bom funcionamento do ordenamento jurídico”. (eDoc. 9)



    Assim, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, tendo em vista que o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor beneficiário deve corresponder ao “valor da referência inicial do plano de carreira do município, que corresponde ao vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, e que se encontra discriminado nos anexos I e II da Lei nº. 2353/2011” a partir da interpretação sistemática da legislação municipal que determina seja adotado o “valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país” (art. 91 da Lei Municipal 2.347/2011). 



    Conforme trecho do acórdão transcrito, não houve reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal, mas da interpretação da legislação municipal de regência, na qual prevista a base de cálculo do adicional postulado no caso concreto específico do servidor beneficiário, de modo compatível com a parte final permissiva do art. 91 da Lei Municipal 2.347/2011, interpretado, no caso concreto, em conjunto com os arts. 5º e 14 da Lei Municipal 2.353/2011. 



     Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo sido observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da Rcl 65.742-AgR, de minha relatoria, DJe 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (RCL 39.952 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2021). 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (RCL 41.284, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente